Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007702-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LICIANE CRISTINA MARTINS FERREIRA - CPF: 026.012.471-00 (APELADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – NÃO PROVIMENTO.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública.

Comprovado que a gestação ocorreu antes do término do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou procedente, em parte, o pedido, formulado na Ação de Reintegração, proposta pela Recorrida, para reconhecer o direito da Autora à estabilidade provisória, decorrente da sua gravidez, no curso do contrato de trabalho, firmado entre as partes, condenando-o ao pagamento da remuneração que faria jus, no período de 22/12/2018 até 05 (cinco) meses após o parto, bem assim às

férias, acrescidas do terço constitucional, ao 13
o
salário proporcional ao tempo que manteve estável, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 170752210, págs. 01/07).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de a Apelada ter sido contratada temporariamente, por meio de processo seletivo, não tem direito à estabilidade provisória.

Aduz que o Poder Público tem obrigação de indenizar até o encerramento do contrato, pois a garantia de estabilidade provisória não se aplica ao regime de trabalho temporário.

Salienta que, no caso de manutenção da sentença, a correção monetária e os juros de mora devem ser de acordo com a taxa Selic.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 170752220, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 172265474, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou procedente, em parte, o pedido, formulado na Ação de Reintegração, proposta pela Recorrida.

Extrai-se dos autos que Liciane Cristina Martins Ferreira propôs a Ação de Reintegração, contra o Município de Rondonópolis/MT, alegando, em apertada síntese, que, no ano de 2018, participou do Processo Seletivo Simplificado, realizado pelo Requerido, com vistas à contratação de servidores temporários, para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

Salientou, na inicial, que obteve êxito no certame, sendo contratada para o desempenho do cargo, no período de 25/06/2018 a 21/12/2018.

Sustentou que, no dia 01/11/2018, realizou um exame de sangue, constatando que estava grávida e que informou tal situação ao Requerido que, em resposta, afirmou ser impossível a prorrogação do contrato, pois a servidora contratada temporariamente não teria direito à estabilidade provisória.

Afirmou ter direito à estabilidade provisória e, consequentemente, ao recebimento da remuneração correspondente ao período da estabilidade, ao 13o Salário, às férias, acrescidas de 1/3 constitucional.

O Julgador
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração da Autora ao cargo e a manutenção de seu nome na folha de pagamento, até o quinto mês subsequente ao nascimento do seu filho (id. 170752796, págs. 01/03) e, no mérito,
julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória em razão de sua gravidez no curso do contrato firmado entre as partes e, em consequência, condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à autora a remuneração a que faria jus no período de 22/12/2018 (dia imediato após sua dispensa) até cinco meses após o parto, período de estabilidade provisória à gestante (artigo 10, inciso II, alínea “b” do ADCT), bem como às férias, acrescidas de 1/3, e 13o salário proporcionais ao tempo em que se manteve estável, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

RATIFICO
a liminar concedida inicialmente.

Os valores, a serem apurados por cálculo aritmético, devem ser corrigidos, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento, mas CONDENO ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. (Sic).

A Autora opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de erro material (id. 170752211, págs. 01/04) que foram acolhidos (id. 170752218, págs. 01/02). Veja-se:

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração,
ACOLHENDO-O
, a fim de se retificar a sentença de Id. 88891195, passando-se a alteração do seguinte parágrafo:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória em razão de sua gravidez no curso do contrato firmado entre as partes e, em consequência, condenar o
Município de Rondonópolis
a pagar à autora a remuneração a que faria jus no período de 22/12/2018 (dia imediato após sua dispensa) até cinco meses após o parto, período de estabilidade provisória à gestante (artigo 10, inciso II, alínea “b” do ADCT), bem como às férias, acrescidas de 1/3, e 13o salário proporcionais ao tempo em que se manteve estável, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.”. (Sic).

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7
o
, inciso XVIII, estabelece, entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”, direito esse estendido aos servidores públicos, conforme a previsão do artigo 39, §3
o
.

O artigo 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB, confere à empregada gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. Veja-se:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

I – (...);

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) (...);

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A estabilidade da gestante visa garantir, portanto, a permanência no emprego e não o direito à indenização por estar grávida.

A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, independentemente do regime jurídico laboral, a servidora faz jus à estabilidade provisória e à licença maternidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II - Esta corte orienta-se no sentido de que a estabilidade da gestante prevista no art. 10, II, b, do ADCT garante às servidoras públicas,
independentemente do regime jurídico de trabalho
, o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, assegurando a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período de estabilidade.

III - A licença maternidade consiste em um direito social especialmente protegido pela Constituição da República (art. 10, II, b, do ADCT), de modo que a fruição de tal benefício não pode traduzir em redução na remuneração da servidora.

IV – (...). (AgInt no RMS n. 44.646/MA, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.). (Negritei).

Vê-se, portanto, que, mesmo não sendo servidora pública, em sentido estrito, a pessoa contratada adquire estabilidade provisória, decorrente da gravidez.

Voltando os olhos aos autos, verifico que o contrato temporário, celebrado entre as partes, tinha prazo determinado de
25/06/2018 a 21/12/2018
(id.
170752788, pág. 01).

O exame realizado pela Recorrida, no dia
01/11/2018
, confirmou a sua gravidez (id.
170752781, págs. 01/04). Assim, não há dúvidas de que ocorreu antes do termo final do contrato firmado com o Apelante.

Com efeito, se a Apelada ficou grávida, durante o período de validade do contrato, é certo que tem direito à estabilidade gestacional pleiteada, porque a legislação não exige a apresentação de certidão de nascimento da criança, mas apenas a
confirmação da gravidez
.

Ademais, o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que o direito à estabilidade provisória da gestante é pautado em critério objetivo, bastando a comprovação da concepção no decorrer do contrato de trabalho,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública.

Comprovado que a gestação ocorreu antes do término do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.

O direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez pauta-se em critério objetivo e, portanto, desnecessária a juntada da certidão de nascimento da criança, sendo suficiente a confirmação do estado gravídico da servidora.
(N.U 0003618-05.2013.8.11.0037, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/09/2020, publicado no DJE 30/09/2020). (Destaquei).

Reconhecido o direito à estabilidade provisória, decorrente da gravidez da Apelada, é certo que faz jus ao recebimento da remuneração correspondente ao período da estabilidade provisória, qual seja de 22/12/2018 até 05 (cinco) meses após o parto, bem assim ao 13
o
Salário proporcional e às férias, acrescidas de 1/3 constitucional.

Frise-se que o valor devido à Recorrida, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, deverá ser acrescido de juros de mora, de acordo com a
remuneração oficial da caderneta de poupança, devidos a partir da citação e da correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada remuneração mensal (REsp n. 1495146/MG – repetitivo).

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterado o ato sentencial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023